Tribunal: STF
Processo: ACO 701
Classe: ACO
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: (Petição n° 6669/2026): O Estado de Alagoas, com fundamento no julgamento da ADPF 528, requer a desvinculação dos valores correspondentes aos juros de mora incidentes sobre as diferenças do FUNDEF reconhecidas na presente demanda, especificamente em relação aos juros incidentes sobre os 40% destinados à manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental. 
Nesse sentido, solicita a “intimação da União Federal para que, em postura processualmente colaborativa, apresente memória de cálculo e demonstrativo discriminado que evidencie, de forma separada, o montante principal e a correção monetária (recursos vinculados); e os juros de mora, com a indicação do quanto desses juros são incidentes sobre os 40% em questão (sobre os quais se busca a desvinculação)” (eDOC 173, p. 3).  
Com efeito este Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADPF 528/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 22.4.2022, assentou a inconstitucionalidade do destaque das verbas destinadas ao FUNDEF/FUNDEB para o pagamento de honorários advocatícios e, por maioria, ressalvou que os encargos moratórios podem servir ao pagamento de honorários advocatícios contratuais.
Posteriormente, no julgamento do Tema 1256 (RE 1.428.399, DJe 27.06.23), a Corte por unanimidade, reafirmou a jurisprudência dominante sobre a matéria e fixou a seguinte tese de repercussão geral: 

“1. É inconstitucional o emprego de verbas do FUNDEF/FUNDEB para pagamento de honorários advocatícios contratuais. 
2. É possível utilização dos juros de mora inseridos na condenação relativa a repasses de verba do FUNDEF, para pagamento de honorários advocatícios contratuais.”

Estabelecidos tais parâmetros, reconhece-se a possibilidade de desvinculação dos juros moratórios incidentes sobre o percentual destinado à manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental para fins de pagamento de honorários contratuais, nos termos estritos do que decidido no Tema 1256 de Repercussão Geral.
Ante o exposto, intime-se a União para que se manifeste, no prazo de 10 (dez) dias, sobre o pedido formulado. 
Publique-se.

Brasília, 17 de abril de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Relator
Documento assinado digitalmente